Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-72.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-72.2019.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EURIDES FRANCISCA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO E
STADO DA BAHIA
AO PAGAMENTO D
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À
DEFENSORIA PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
Nº 421/
STJ
. LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2006.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ,
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

II. Ademais, o art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública quando o vencido for pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

I
II
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000095-72.2019.8.05.0078
, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S
ANTOS
PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA